Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-71.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019667-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NIZETE MARIA DE SOUZA - CPF: 103.465.031-91 (RECORRENTE), JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - CPF: 043.230.381-27 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE NÃO SOLICITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM CÓPIA DO RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – JUNTADA DE TED REALIZADO NA CONTA DO PROMOVENTE - CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONTRATO IDENTIFICADO – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, com o argumento de que não há qualquer ato ilícito diante da contratação de empréstimo e cartão de crédito, não havendo qualquer ato ilícito, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
: a)

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b)

RECONHEÇO a litigância de má-fé e
, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, alegando que foi claramente induzida a acreditar estar contratando empréstimo consignado, enquanto, na verdade, estava adentrando em um contrato de Cartão de crédito com limite para saque.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a contratação é confessada, alegando a parte promovente que fora ludibriada e que não concorda com os termos da contratação e que não obteve os devidos esclarecimentos. Entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Não prevalece a tese de violação ao direito de informação ou insurgência contra as taxas contratadas e a forma de cobrança com a qual concordou.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, bem como TED’s que comprovam que o promovente se beneficiou do valor contratado, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil
.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020